Tribunal: TJDFT
Processo: 0707673-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0707673-36.2020.8.07.0000 Agravante: COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. Agravado: ALEXANDRE JÚLIO DE SANTANA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. interpõe Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 15399796), objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença e sob o fundamento de impenhorabilidade da verba, indeferiu o pedido de expedição de ofício à FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, para que informasse ao juízo a existência de eventual plano de previdência privada/complementar em nome do ora agravado, com vista à efetivação de penhora sobre o respectivo valor. Aduz a agravante, em síntese, a possibilidade da penhora, uma vez que a regra prevista no art. 833, IV, do CPC, não absoluta, deve ser compatibilizada com o seu direito fundamental de crédito, bem como com os princípios da razoável duração do processo, cooperação e efetividade da execução. Afiança, diante da opção de resgate a qualquer tempo dos valores lá depositados, que “o plano de previdência privada é um fundo de investimento, de maneira que não está na lista dos bens protegidos pelo instituto da impenhorabilidade”. Cita doutrina e jurisprudência que entende abonar a tese sustentada. Afirma relevante a fundamentação do recurso, e presente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação, sob o argumento de que, a persistirem os efeitos da r. decisão agravada, “não terá mais opções de localização de bens penhoráveis, visto que já esgotadas”, do que resultará o arquivamento dos autos. Requer, liminarmente, a expedição de ofício à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, para que informe ao juízo a existência de plano(s) de previdência privada/complementar em nome do agravado e seu(s) respectivo(s) valor(es). No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 15399797 e 15399798). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal (art. 932, II, CPC). O fundamento desse pedido tanto pode ser a urgência (art. 300, CPC) quanto a evidência (art. 311, CPC). No primeiro caso, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa (...) se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, CPC). Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil”[1], razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe ao agravante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar da tutela requerida. Em que pese o esforço argumentativo, todas as alegações da agravante constituem matéria de mérito, a ser oportunamente analisada. A probabilidade do direito não está presente, dado que a r. decisão recorrida encontra-se, em princípio, sintonizada com o entendimento desta relatoria acerca do tema. Inexiste, ademais, qualquer circunstância apta a justificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso mantida, por ora, a r. decisão impugnada. Isso porque o pedido, na origem, reiterado no recurso, limitou-se à expedição de ofício, com vista à obtenção de informação acerca de eventual plano de previdência privada em nome do agravado, o que, por si só, não assegura à agravante, como ela própria reconhece, o seu direito à penhora sobre eventual quantia lá encontrada. Nenhuma peculiaridade, ademais, restou sequer alegada, em relação à urgência do deferimento do pleito. A mera possibilidade de arquivamento dos autos não é o quanto basta para justificar a concessão da tutela liminar pretendida, até porque eventual desarquivamento pode ser requerido a qualquer tempo, com a finalidade de dar prosseguimento ao feito. O deferimento do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Jus Podivm, 2017, 2a Ed., p. 1743.